Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725741-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Amalia Ribeiro dos Santos pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a averbação das penhoras nos autos dos processos de no 0710176-56.2022.8.07.0001 e no 0836969-88.2017.8.20.5001. Em suas razões, a agravante afirma ser possível a penhora nas referidas demandas. Aduz que o processo no 0710176-56.2022.8.07.0001 tem como objeto um contrato de mútuo, de modo que é possível a penhora da totalidade dos valores que serão recebidos pelo agravado. Afirma que, no processo no 0836969-88.2017.8.20.5001, o montante a ser recebido pelo recorrido se aproxima de meio milhão de reais e que a penhora também é possível, garantindo o cumprimento da obrigação que se busca nesta demanda. Afirma ser desnecessário o retorno dos cálculos da contadoria para que se possa averbar as penhoras. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a penhora dos valores que devem ser recebidos pelo agravado nas referidas demandas. Requer, ainda, a tramitação prioritária do presente recurso, por ter a agravante mais de sessenta (60) anos de idade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Defiro a tramitação prioritária. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se pode dar por preenchido, ao menos por ora, tal requisito. O Magistrado singular indeferiu o pedido de penhora com base no seguinte fundamento: “De outra parte, indefiro, por ora, os pedidos de ID Num. 160741049, pois é necessário que se fixe o valor do débito exequendo para que sejam realizadas novas constrições, até mesmo para evitar o excesso de execução, conforme 14o parágrafo da decisão de ID Num. 158403048”. Com efeito, não parece razoável se afirmar que aguardar a apuração do valor do débito exequendo, por si só, poderá frustrar eventual penhora no rosto das demandas supracitadas. Assim, não se pode considerar preenchido um dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada – a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por ora, isso é suficiente para obstar a antecipação da tutela recursal. No julgamento do mérito do recurso, serão analisados os demais fundamentos trazidos no presente agravo de instrumento. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Anote-se a tramitação prioritária. Brasília, DF, em 08 de agosto de 2023 17:08:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Em substituição legal -